Tribunal: TJPA
Processo: 0001975-26.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001975-26.2015.8.14.0015

APELANTE: ALBERTO RAMOS NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0001975-26.2015.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: ALBERTO RAMOS NOGUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Alberto Ramos Nogueira contra sentença da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), praticado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. A pena foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa. A defesa sustenta que a pena-base foi indevidamente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime e requer o afastamento da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime pelo local da prática (farmácia em funcionamento com funcionários e clientes presentes); (ii) estabelecer se a atenuante da confissão pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apenamento-
base pode ser fixado acima do mínimo legal quando demonstrada, de forma concreta, a maior reprovabilidade da conduta, como no caso de crime cometido em estabelecimento comercial em funcionamento, com exposição de diversas pessoas a risco, evidenciando maior ousadia e periculosidade.

4.
A valoração negativa das circunstâncias do crime encontra respaldo nos depoimentos das vítimas e de policial militar, que confirmaram o ambiente e o modus operandi do delito, em consonância com a Súmula 23 do TJPA, que autoriza a elevação da pena-base diante da aferição negativa de qualquer vetor do art. 59 do CP.

5.
A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, entendimento reiterado pela jurisprudência da Corte Superior (AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.06.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prática de roubo em estabelecimento comercial em funcionamento, com funcionários e clientes presentes, autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal em razão da maior reprovabilidade da conduta.

2.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1593949/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.06.2021; TJPA, Súmula nº 23; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença de primeiro grau, c
onforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0001975-26.2015.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: ALBERTO RAMOS NOGUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALBERTO RAMOS NOGUEIRA
, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, com aumento de pena por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (ID nº 22321647). A sentença fixou a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, com regime semiaberto.

A defesa, em suas razões de apelação (ID nº 22321662), alega que a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi equivocada, pois o local do crime (farmácia) não configura circunstância desfavorável para aumento da pena, já que não há provas concretas de que naquela ocasião houvesse grande movimentação de pessoas, conforme exigido pela Súmula 17 do TJPA. Além disso, pleiteia o afastamento da Súmula 231 do STJ, para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 22321665), rebateu as alegações da defesa e pugnou pelo improvimento do apelo, sustentando que o local do crime, uma farmácia com presença de funcionários e clientes, configura circunstância desfavorável, conforme reconhecido pelas testemunhas e pela própria denúncia, justificando a aplicação da pena-base acima do mínimo. Ressalta que a Súmula 231 do STJ foi mantida em julgamento recente pela Terceira Seção do STJ, reafirmando que a atenuante da confissão não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento, e no mérito, pelo improvimento do recurso interposto (ID n° 22877878).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja neutralizada o vetor circunstâncias do crime, alegando que o fato de o delito ter sido praticado em local de grande movimentação de pessoas não poderia ser considerado como consequência do crime para exasperação da reprimenda, além de alegar ausência de provas nesse sentido.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão da vetorial circunstâncias do crime ter sido considerada desfavorável:

“1ª fase

Em relação às circunstâncias judicias (art. 59 do CP)

(...)

Circunstâncias do crime
: demonstram uma maior ousadia do denunciado em sua execução, uma vez que praticou o crime em local de grande movimentação de pessoas, o que não o beneficia em hipótese alguma.

(...)

Assim, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 33 dias-multa.”

Com efeito, a
nalisando a referida vetorial verifica-se que está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos.

A circunstância judicial foi corretamente valorada, pois restou evidenciado que o delito ocorreu em estabelecimento comercial (farmácia), em plena atividade e na presença de clientes e funcionários
.
Tal contexto evidencia a maior ousadia e reprovabilidade da conduta do apelante, uma vez que inicialmente fingiu-se de cliente, além de ter exposto a risco a integridade e a vida de todas as pessoas presentes. Ressalte-se que essa conclusão encontra respaldo na prova oral produzida, com depoimentos firmes e coerentes das vítimas Rhudson Pereira do Nascimento e Geiseiane Monteiro Ribeiro, bem como do Policial Militar Fábio Freitas Chaves da Silva, que descreveram de forma harmônica o
modus operandi
do agente e o ambiente escolhido para a prática do ilícito.

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a Defesa, não se trata de presunção ou circunstância genérica, mas de dado concreto e extraído diretamente da dinâmica delitiva, apto a justificar a majoração da pena-base.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2.

Do afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão:

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixou de aplicá-la em sua totalidade em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025